Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710372-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA, FLAVIO MASSAHARU SHINYA, GEISE FERNANDA LUCAS GONCALVES, FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0010277-13.2017.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS, ora Agravados, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Primeiramente, tendo em vista o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, reclassifico o feito e altero o polo ativo da demanda, nos termos do item 1.6 de decisão de ID78616751. Prosseguindo, trata-se de impugnação à penhora SisbaJud de ID85014141, manejada pela parte embargante/devedora, em ID86031947. Alega a parte embargada, ora executada, que o valor penhorado seria utilizado para a manutenção do escritório, bem como para o pagamento de duas funcionárias, uma advogada associada e para o sustento dos dois sócios. Portanto, sobre ele recairia a impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IV, do CPC. Ademais, alegou possuir crédito junto à embargante/credora de mais de trinta vezes o valor perseguido, cujo valor está sendo perseguido via processo de execução e que, pelo princípio da menor onerosidade, ofereceu ao exequente o crédito existente junto à execução n. 0014869-71.2015.8.07.0001. Requereu a substituição dos valores bloqueados pelo crédito existente em execução acima mencionada e o consequente desbloqueio dos valores. Em resposta de ID86480553, a parte credora indica não ter havido a comprovação da impenhorabilidade dos valores pela parte executada. Afirmou que o crédito ora perseguido se faz a título de honorários advocatícios, não se confundindo com os valores devidos pela parte representada pelos advogados (Fundação Educacional de Fernandópolis). Mencionou que a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC permite ao credor a eleição dos valores bloqueados, em detrimento de crédito existente em processo judicial. Ressaltou que, em sede de agravo de instrumento, não houve o conhecimento do recurso interposto frente decisão que negou a substituição dos valores pelo crédito oferecido. Em relação ao princípio da menor onerosidade, alegou que o devedor teve oportunidades de efetivar o pagamento voluntário, evitando o eventual bloqueio de ativos em contas bancárias, mas não o fez. E indica que o crédito aqui devido também possui caráter alimentar, posto que resultado de honorários e que, portanto, deve ser buscado da forma mais efetiva e célere possível. Por fim, pugnou pela manutenção da penhora dos valores e pela rejeição da impugnação. É o relatório. A decisão de ID82614712 indeferiu a compensação de créditos em caso de sucumbência parcial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Foi confrontada pelo agravo de instrumento n. 0706367-95.2021.8.07.0000, que não foi sequer conhecido pelo e. TJDFT, conforme ID86154796. Dessa forma, considero pacificada a decisão de não substituição do crédito aqui perseguido por aquele devido em função de processo de execução pela parte Fundação Educacional de Fernandópolis. Quanto à alegada impenhorabilidade das verbas, a parte devedora acostou os extratos de ID86031948 e ID86031951, que se ativeram a demonstrar saldos existentes, mas não provaram a origem dos ativos, tampouco seu destino para pagamento de salários e rendimentos, como afirmou a parte devedora. Sendo assim, não resta provado que as verbas penhoradas estejam protegidas pelo manto da impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IV, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID86031947 e mantenho o bloqueio SisbaJud de ID85014141. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência à parte credora do valor de R$ 41.707,83. Após, ao credor para acostar planilha atualiza do débito, decotado o valor transferido, bem como indicar bens à penhora.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e informa que, diante “da afirmação da D. Magistrada de que não havia comprovação suficiente da impenhorabilidade do valor bloqueado e posteriormente penhorado, o Agravante juntou mais documentos e apresentou nova petição de comprovação da impenhorabilidade” (Num. 24741506 - Pág. 8). Sustenta a Agravante que o valor penhorado correspondia à totalidade do montante existente nas contas bancárias da Sociedade de Advogados e era proveniente de honorários advocatícios percebidos pelo escritório. Acrescenta que tal valor, penhorado em fevereiro, destinar-se-ia ao pagamento das despesas de manutenção do escritório referentes ao mês de março, assim como ao pagamento dos salários de duas funcionárias e de dois advogados associados, além de corresponder ao sustento dos sócios. Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e o princípio da menor onerosidade para afirmar que o correto “teria sido o MM. Juízo a quo decidir a respeito da oferta de crédito feita pela impugnante com base em todas as circunstâncias jurídicas e fáticas apresentadas por ela e não deixa tal ‘escolha’ nas mãos de uma das partes, que obviamente tem interesse de receber o ‘dinheiro na mão’ ao invés de aguardar para receber se crédito no tempo justo, como tem tido que esperar a banca de advocacia peticionante na ação de origem” (Num. 24741506 - Pág. 10). Argumenta que juntou na origem e juntou novamente com o instrumento os documentos comprobatórios da impenhorabilidade do saldo bancário, que seria destinado ao pagamento das despesas que enumera e ao sustento dos sócios. Assevera que “o fato de o Agravante não ter conseguido juntar todas as provas de impenhorabilidade do valor penhorado dentro do prazo de 5 dias para a apresentação de impugnação, não é motivo para a rejeição dos novos documentos apresentados, que constituem prova cabal da impenhorabilidade” (Num. 24741506 - Pág. 13). Entende que, como forma menos gravosa à Agravante, deve ser “determinada a penhora no rosto dos autos, conforme artigo 860, em substituição ao valor bloqueado, de modo que o crédito seja quitado, até o seu limite, com o crédito do impugnante nos autos da execução no 0014869-71.2015.8.07.0001, que atualmente perfaz o valor de R$ 1.636.664,69 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), mediante a penhora mensal de faturamento deferida nos autos, conforme argumentação a seguir” (Num. 24741506 - Pág. 13). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o curso do Feito originário até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que “(i) seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores que foram bloqueados, bem como seja, determinado que tal valor não seja convertido em penhora, nem transferido para os ativos bancários dos exequentes, liberando-se tal valor de volta as suas contas de origem, em homenagem ao princípio do mínimo existencial. (ii) seja determinado a substituição da penhora realizada em dinheiro pela penhora do crédito oferecido, com fulcro no artigo 847 do CPC, não mais realizando qualquer bloqueio de valores das contas bancárias da agravante.” (Num. 24741506 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 24741508 e 24745409). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0010277-13.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, a ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 86031947, na qual alegou que o valor bloqueado em suas contas é impenhorável, já que proveniente de honorários advocatícios e destinado ao pagamento de despesas e funcionários, além de remunerar os sócios. Pediu, ainda, a substituição da penhora de dinheiro por penhora de crédito. Com a impugnação, a ora Agravante apresentou extrato do Banco Bradesco referente aos dias 10 e 11 de março (Num. 86031948) e o extrato da Caixa Econômica Federal, em que não consta qualquer movimentação e nem mesmo o período a que se refere. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que a questão referente à substituição da penhora por crédito encontra-se preclusa e de que, quanto “à alegada impenhorabilidade das verbas, a parte devedora acostou os extratos de ID86031948 e ID86031951, que se ativeram a demonstrar saldos existentes, mas não provaram a origem dos ativos, tampouco seu destino para pagamento de salários e rendimentos, como afirmou a parte devedora. Sendo assim, não resta provado que as verbas penhoradas estejam protegidas pelo manto da impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IV, do CPC.”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia à Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ora Agravante, após a prolação da decisão agravada em que fora rejeitada a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário com base na insuficiência dos documentos apresentados, apresentou o petitório de ID Num. 87496019, argumentando, assim como nas razões do presente recurso, que o valor bloqueado corresponde a honorários e destina-se ao pagamento de despesas, funcionários e ao sustento dos sócios. Com o referido petitório, a Agravante juntou os documentos de ID Num. 87496021 a 87496947 do Feito originário. Mediante decisão de ID Num. 87531421, a Magistrada de origem consignou que “os documentos apresentados pela parte devedora não indicam fato superveniente ao decisum mas, ao contrário, anexos que deveriam ter sido acostados juntamente à impugnação para que se tentasse provar o alegado. Logo, houve preclusão da faculdade processual, não demonstrada nenhuma das hipóteses descritas no art. 435 e parágrafo único do CPC.” Tal como asseverado pela Juíza de origem, entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pela Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada, extemporaneamente, pela Agravante estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não a apresentou no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Desse modo, não se desincumbindo a Executada de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador